Tribunal: TJES
Processo: 5000443-19.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-19.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA LYRA RANGEL TERCIO
RECORRIDO: SUELEN COSTA VIEIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1276793
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANA LYRA RANGEL TERCIO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir e a ilegitimidade do 2º recorrido;
c)
que a sentença deve ser declarada nula ou subsidiariamente reformada;
d)
que o intermediário “Thiago” também é parte interessada nesta demanda;
e)
que é necessária a presença de todos os agentes que deram causa a situação, a fim de responsabilizá-los proporcionalmente, aos danos causados às partes;
f)
que em razão da transação do veículo houve também a transferência de titularidade, situação esta que foi violada pelo Juízo
a quo
;
g)
que houve litigância de má-fé por parte dos recorridos, razão pela qual deve haver aplicação de multa;
h)
que a obrigação foi cumprida pela recorrida;
i)
que foi vítima assim como os recorridos;
j)
que deve ser declarada a legalidade da transação e a confirmação de sua posse e propriedade lícita do bem que está em sua posse;
k)
que deve ser reconhecida a responsabilidade dos recorridos e da recorrente, a fim de dividir o custo com o pagamento da metade da diferença.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada a restituir o valor do veículo, aos recorridos, em razão da transação intermediada por terceiro em seu benefício.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade do 2º recorrido, aventada pela recorrente, muito embora a parte tenha arguido tal preliminar na contestação, tenho que ela não foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, e agora, em fase recursal foi renovada. Passo a apreciá-la.

A documentação do veículo (ID.
1276608
), o boletim unificado (ID.
1276609
), bem como os demais documentos que instruem a presente demanda estão todos em nome da recorrida Suélen Costa Vieira da Costa.

Ademais, não há comprovação de que o anúncio do veículo tenha sido, de fato, realizado através do acesso de Walace Vieira de Oliveira, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade

do 2º recorrido. Assim, reconhecida está a

ilegitimidade ativa de Walace Vieira de Oliveira.

Em que pese à alegação de falta de interesse processual, tal alegação não merece guarida, isto porque
há utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pela recorrida, o que sustenta seu o direito de ação.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, ao passo que a recorrente está na posse do veículo e não realizou o pagamento integral do bem.

Ao revés do alegado pela recorrente, apesar das partes terem sido vítimas de suposta fraude realizada por terceiro, tenho que a recorrente deve restituir a recorrida, conforme sentença exarada nos autos.

Isto porque: i) o valor ofertado por terceiro (R$14.000,00) não estava em consonância com o valor da tabela fipe (R$23.381,00) do veículo a época das tratativas, bem como do anúncio realizado pela recorrida na OLX (R$23.000,00); ii) a recorrente está na posse de veículo e usufruindo do bem, tendo pago somente o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) - R$5.000,00 (cinco mil reais) a terceiro e R$5.000,00 (cinco mil reais) a recorrida; iii) a recorrente realizou o pagamento em conta de outra titularidade, que sequer soube identificar seu paradeiro.

Nesse ínterim, a sentença deve ser mantida quanto a condenação da recorrida a realizar o pagamento do valor de R$13.000,00 (treze mil reais), tendo em vista o valor de mercado (R$23.000,00) e o valor que efetivamente pagou (R$10.000,00).

Assim, como a recorrente não agiu com a devida cautela ao transacionar, deixou de observar as recomendações contidas no próprio sítio da OLX antes de fechar a compra e efetuar pagamento a terceiro, razão pela qual o prejuízo não deve ser custeado pela recorrida, pois ela além de não estar na posse do bem - mas sim a recorrente -, também não recebeu o valor integral da venda.

Por fim, pode a parte recorrente, c
aso lhe seja conveniente,
reaver seus direitos mediante ação de regresso
[1]
,
para buscar ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da fraude sofrida por terceiros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a ilegitimidade ativa de
Walace Vieira de Oliveira,
mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA DE AUTOMÓVEL - DENUNCIAÇÃO A LIDE - NÃO CABIMENTO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSMIDOR - RESPEITO AO PINCIPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO - RECURSO DESPOVIDO. A denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.
No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.
Tratando de demanda em que haja relação de consumo descabe a denunciação da lide, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê
a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma.
(TJ-MG - AI: 10261170102139001 Formiga, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO 2º RECORRIDO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OFERTA NA OLX POR R$23.000,00. COMPRA QUE FOI INTERMEDIADA POR TERCEIRO COM OFERTA NO VALOR DE R$14.000,00. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. FRAUDE. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR EM R$13.000,00 POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.